Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-13.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003198-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 143.563.677-58 (RECORRENTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), PEDRO BATISTA CORREIA - ME - CNPJ: 07.367.271/0001-29 (RECORRIDO), MIGUEL ANTUNES DE MIRANDA SA - CPF: 501.520.924-04 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE CACERES - CNPJ: 01.370.451/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003198-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pedro Batista Correia – ME e

Sindicato Rural de Cáceres

Recorrido(s):

Rafaela Guimarães de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA EM SHOW EM RAZÃO DE DEFEITO NO CAMAROTE. REVELIA. PEDIDO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO NO LINK NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ANTES DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As Reclamada, ora Recorridas, foram devidamente citadas, porém, deixaram de comparecer à audiência de conciliação, tampouco apresentou justificativa capaz de afastar a imposição de revelia e presunção quanto aos fatos articulados na inicial.

2. Não há como acolher o pedido de nulidade da sentença em razão de suposto problema técnico das reclamadas para ingressar na sala de audiência de conciliação, uma vez que não restou comprovado a impossibilidade destas em acessar o link no momento da realização da audiência de conciliação.

3. A sentença que condenou a Recorrente a pagar o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021